Tribunal: TJSP
Processo: 1009314-31.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
REGRESSIVA. SEGURO. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. CARGA DESAPARECIDA. CLÁUSULA DE NÃO REGRESSO AFASTADA (DDR). DEMONSTRADA PELA SEGURADORA A VIOLAÇÃO POR PARTE DA TRANSPORTADORA DO DEVER MÍNIMO DE ZELAR PELA ESCOLHA DO MOTORISTA PREPOSTO. PEDIDO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil dos transportadores contratados e subcontratados é objetiva (art. 750 do Código Civil e arts. 7o

Ementa:
REGRESSIVA. SEGURO. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. CARGA DESAPARECIDA. CLÁUSULA DE NÃO REGRESSO AFASTADA (DDR). DEMONSTRADA PELA SEGURADORA A VIOLAÇÃO POR PARTE DA TRANSPORTADORA DO DEVER MÍNIMO DE ZELAR PELA ESCOLHA DO MOTORISTA PREPOSTO. PEDIDO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil dos transportadores contratados e subcontratados é objetiva (art. 750 do Código Civil e arts. 7o e 8o da Lei n. 11.440/07). Aliás, o subcontratado não é terceiro, mas preposto do contratado, não havendo que se falar em causa excludente de responsabilidade. Assim, a despeito de o seguro de transporte nacional ter a cláusula de dispensa de regresso – DDR, é certo que a seguradora teve êxito em comprovar que os atos dolosos praticados por subcontratados da transportadora, aí inserida a apropriação indébita da carga pelo condutor constituiu causa apta a tornar ineficaz a renúncia à pretensão regressiva. Sentença de procedência mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
2. Recurso improvido.